Tribunal: CARF
Processo: 13609.904049/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904049/2012-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.313 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMARAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para fins de averiguação
acerca da existência dos créditos e, em caso positivo, apuração do valor do crédito decorrente das
despesas apontadas na DACON (energia elétrica, aluguel de prédios locados a pessoas jurídicas,
aluguel de máquinas e equipamentos e arrendamento mercantil).
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 149-160 em face da r. decisão de
fls. 119-125, pugnando-se por sua reforma, sustentando, em síntese que:
-
O
despacho
decisório
de
fls.
04
que
analisou
o
PER
no
18322.09500.091112.1.1.11-1280, às fls. 05/09 relativo a COFINS referente ao referente ao 1o
trimestre de 2008 deve ser anulado por não considerar as declarações retificadoras ocorridas em
2012;
- Ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
recorrente, a decisão recorrida chamou atenção que o indeferimento do pleito se deveu, ao
contrário do sustentado pelo contribuinte, à vedação, a época dos fatos, do desconto de créditos
relativos a COFINS pagos nas operações de aquisição para revenda de bebidas, refrigerantes e
água mineral, objeto social da Manifestante.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904049/2012-88
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904049/2012-88

1
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
No presente recurso, chama-se atenção as fls. 154, 157, 158, 160 do Recurso
Voluntário, onde o recorrente destaca que os créditos não decorrem da venda de bebidas, mas,
sim, de despesas de energia elétrica, aluguel de prédios locados a pessoas jurídicas, aluguel de
máquinas e equipamentos e arrendamento mercantil.
Defende-se ainda que tais informações estão reproduzidas nas Fichas 16A das
DACON’s retificadoras apresentadas em 2012, as quais, supostamente, demonstrariam que NÃO
foi apropriado qualquer crédito a título de “01. Bens para Revenda” como equivocadamente
menciona o acórdão recorrido.
De forma a esclarecer de vez a pretensão recursal, transcreve-se trecho do recurso
voluntário as fls. 160:
Deste modo, não há que se falar em qualquer creditamento de COFINS sobre bebidas
adquiridas para revenda, posto que Recorrente com base na Solução de Consulta n.o 156
– SRRF06/Disit, apropriou-se exclusivamente do COFINS Não-Cumulativo – Mercado
Interno sobre despesas com energia elétrica, alugueis de prédios e máquinas, e
arrendamento mercantil, pelo que merece reforma o v. acórdão recorrido.
2
Do Dispositivo
Considerando a informação na DACON identificando cada um dos ítens
elencados em sede de Recurso Voluntário e que a decisão de primeiro grau não enfrentou esses
argumentos, bem como os argumentos do Acórdão recorrido possui fundamentação diversa dos
documentos e pleitos apresentados neste processo, converte-se este julgamento em diligencia
para fins de averiguação acerca da existência e, em caso positivo, apuração do valor do crédito
decorrente das despesas apontadas na DACON (energia elétrica, aluguel de prédios locados a
pessoas jurídicas, aluguel de máquinas e equipamentos e arrendamento mercantil).

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Original